Tribunal: TJDFT
Processo: 0710625-24.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Embriaguez ao volante. Provas.
1 - A alteração da capacidade psicomotora do condutor pode ser aferida mediante teste de alcoolemia, teste toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova admitidos em direito (CTB, art. 306, § 2o).
2 – Havendo recusa em se submeter ao teste de alcoolemia, as declarações dos policiais responsáveis pelo flagrante e da vítima envolvida no acidente de trânsito -- de que o acusado, em estado de embriaguez, conduzia veículo automotor, tendo provocado acidente de trânsito –, são provas suficientes para condenação pelo crime de embriaguez ao volante.
3 – Apelação não provida.